Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703504-83.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONSELHO COMUNITARIO DO LAGO SUL - CCLS D E S P A C H O Na manifestação lançada no ID 23443497, a douta Procuradoria de Justiça requer a degravação das notas taquigráficas com a transcrição integral da sustentação oral do Distrito Federal (apelante/requerido), ocorrida na 28a sessão ordinária presencial em 09/12/2020. Defiro o requerimento. À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator